Tribunal: TJSP
Processo: 1003749-16.2018.8.26.0539
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Existência de Apelação anterior, cujo julgamento proferido nos presentes autos, anulou a r.sentença, com distribuição à Relatoria de outro integrante desta Colenda 25a Câmara de Direito Privado. Prevenção interna. Inteligência do artigo 105, § 3o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.